Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714095-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONEY PEIXOTO MARTINS PACIENTE: EVERTON HENRIQUE MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR e RONEY PEIXOTO MARTINS em favor de EVERTON HENRIQUE MARTINS DA SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES E CONTRAVENÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que está preso desde 23/5/2022. Discorrem sobre a tramitação do processo ao longo desse período, asseverando que a instrução se encerrou em 27/7/2022 e, após essa data, foram apresentadas as alegações finais da defesa e da acusação, bem como foram juntados aos autos os laudos dos aparelhos telefônicos dos acusados. Alegam que a inércia da serventia, ao deixar de cobrar os referidos laudos, causou prejuízos irreparáveis aos acusados, pois seis meses se passaram desde o fim da instrução. Registram que o processo foi concluso para sentença em dezembro de 2022, retornando ao cartório em fevereiro de 2023 para juntada dos referidos laudos e voltou novamente concluso em 9/3/2023, estando o paciente indefinidamente no aguardo da decisão meritória. Asseveram que a juntada de documentos em duplicidade, em virtude de erro no sistema Pje, não é causa do atraso, havendo informações sensíveis que devem ser protegidas pela LGPD. Trazem a destaque a Instrução Normativa n.1/2011, deste tribunal, sustentando que há muito estão ultrapassados os prazos ali estabelecidos, em clara ofensa ao princípio da duração razoável do processo, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e da razoabilidade. Mencionam situações análogas ocorridas em processos criminais em que foram relaxadas as prisões dos acusados. De outro giro, defendem que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo que o paciente tem condições pessoais favoráveis, sendo pessoa idônea, trabalhadora e com residência fixa, podendo ser monitorado pelo Estado. Tecem considerações sobre a excepcionalidade da segregação cautelar e do direito do paciente à liberdade provisória, colacionando doutrina e jurisprudência sobre o tema. Ao final, requerem a concessão da ordem de habeas corpus liminarmente para reconhecer a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente por prazo indeterminado ou, seja concedida liberdade provisória com a substituição da pena privativa de liberdade por medidas alternativas diversas ou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO LIMINAR. 1. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. 2. É inadmissível Agravo Regimental interposto contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus, por ausência de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo não conhecido.” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E na situação delineada nos autos, não vislumbro a presença da fumaça do bom direito a autorizar a revogação da prisão preventiva do paciente in limine litis. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. Lado outro, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, “a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Destarte, impõe-se melhor instrução do feito para exame do alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023 19:34:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator